Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mostra-se correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O endereço onde se encontra o bem é pressuposto processual para que se realize a busca e apreensão e, somente se alterado o pedido, convertendo-se em ação de execução, que será possível dar continuidade ao processo, inclusive com a efetivação da citação por edital.
3 No caso, diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias para o prosseguimento do processo, correta a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, o que não pressupõe a intimação pessoal prévia da autora, muito menos a intimação pessoal de seu advogado.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.